Tribunal: TJPA
Processo: 0801950-56.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801950-56.2021.8.14.0051

APELANTE: RECUPERA O & M SERVICOS DE COBRANCA LTDA

APELADO: ANTONIO JOSE DE AQUINO GAMBOA JUNIOR, JOLEA CORREA LIRA GAMBOA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/DEZEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801950-56.2021.8.14.0051
.

COMARCA: SANTARÉM / PA
.

AGRAVANTE:

RECUPERA O & M SERVIÇOS D COBRANÇA LTDA.

ADVOGADO(A):
LUCIANA GOMES DO NASCIMENTO DA COSTA - OAB/PA 26.382 – B

E OUTROS.

AGRAVADO(A):
ANTONIO JOSE DE AQUINO GAMBOA JUNIOR E JOLEA CORREA LIRA GAMBOA.

ADVOGADO(A):
JOSE EDINALDO DA COSTA JUNIOR – OAB/PA 31.612
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE BOLETO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente, inconformado com a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por ausência de regular preparo recursal. Consta dos autos que, apesar de intimado para apresentar a comprovação do preparo, o recorrente anexou apenas o relatório de contas e o comprovante de pagamento, sem comprovar o pagamento referente ao preparo do agravo interno (id. 19960029 e id. 20031526).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação completa do pagamento do preparo recursal, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC e o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328, acarreta a deserção do agravo interno, impedindo o seu conhecimento.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.007 do CPC impõe o dever de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, que deve ser acompanhado do boleto bancário das custas, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, conforme o Regimento de Custas do TJ/PA (Lei Estadual nº 8.328).

4. No caso em análise, o recorrente não anexou todos os documentos exigidos, restando, assim, deserto o recurso. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à deserção em casos de ausência de comprovação do preparo, conforme decidido no AgRg no AREsp nº 131.359/GO.

IV. Dispositivo e tese

5. Diante do exposto, não conheço do presente agravo interno por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal em sua totalidade acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. Recurso não conhecido por deserção.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 131.359/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 26/11/2014; TJ/PA, Acórdão nº 155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/02/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801950-56.2021.8.14.0051

COMARCA:
SANTARÉM / PA
.

AGRAVANTE:

RECUPERA O & M SERVIÇOS D COBRANÇA LTDA.

ADVOGADO(A):
LUCIANA GOMES DO NASCIMENTO DA COSTA - OAB/PA 26.382 - B

E OUTROS.

AGRAVADO(A):
ANTONIO JOSE DE AQUINO GAMBOA JUNIOR E JOLEA CORREA LIRA GAMBOA.

ADVOGADO(A):
JOSE EDINALDO DA COSTA JUNIOR – OAB/PA 31.612

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por

RECUPERA O & M SERVIÇOS D COBRANÇA LTDA
, diante do inconformismo com decisão monocrática
id. 17508164
, que
não conheceu
do recurso de apelação cível
, considerando inadmissível face sua
deserção
.

Petição recebida como agravo interno - id. 17785955
, o agravante informou que as custas da apelação se encontram devidamente recolhidas por meio do relatório de contas e do comprovante de pagamento -
ids.
16748767 e 16748768
, não havendo o que se falar de recolhimento em dobro. Desse modo, pugna pelo recebimento e provimento da súplica recursal interposta.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/Pa, 05 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE BOLETO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto pelo recorrente, inconformado com a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por ausência de regular preparo recursal. Consta dos autos que, apesar de intimado para apresentar a comprovação do preparo, o recorrente anexou apenas o relatório de contas e o comprovante de pagamento, sem comprovar o pagamento referente ao preparo do agravo interno (id. 19960029 e id. 20031526).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação completa do pagamento do preparo recursal, conforme exigido pelo art. 1.007 do CPC e o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328, acarreta a deserção do agravo interno, impedindo o seu conhecimento.

III. Razões de decidir
3. O art. 1.007 do CPC impõe o dever de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, que deve ser acompanhado do boleto bancário das custas, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, conforme o Regimento de Custas do TJ/PA (Lei Estadual nº 8.328).
4. No caso em análise, o recorrente não anexou todos os documentos exigidos, restando, assim, deserto o recurso. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à deserção em casos de ausência de comprovação do preparo, conforme decidido no AgRg no AREsp nº 131.359/GO.

IV. Dispositivo e tese
5. Diante do exposto, não conheço do presente agravo interno por deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal em sua totalidade acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. Recurso não conhecido por deserção.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 131.359/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe de 26/11/2014; TJ/PA, Acórdão nº 155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/02/2016.

Não preenchidos os requisitos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

Pois bem, há nos autos
despacho
de -
id. 19960029,
informando o recebimento do requerimento de -
id. 17785955,
como agravo interno e determinando a intimação do agravante para que promovesse o
recolhimento
e a
comprovação
do preparo recursal referente ao agravo interno
sob pena de deserção.

Em petição de
id. 20031526
, o recorrente informou que veio apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal. Porém, observa-se que foram anexados
apenas
o relatório de contas do processo
(id. 20031528)
e comprovante de pagamento
(id. 20031529).

Desta forma, verifico que não houve a
comprovação
do pagamento quanto ao recolhimento do preparo recursal.

Sendo assim, a teor do art. 1.007 do CPC atual, informa que é dever da parte recorrente
comprovar o preparo recursal no ato de interposição do recurso
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas
,
comprovante de pagamento deste
e
relatório de conta do processo
,
conforme disciplina o
art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 – Regimento de Custas do TJ/PA.

In casu, constata-se que o agravante, apesar de devidamente intimado a fazê-lo no prazo legal, não juntou
os necessários documentos,
restando, portanto,
deserto
o recurso.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência do STJ
: “a insuficiência no valor do preparo só implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 2. No presente caso, intimada a complementar o preparo a recorrente deixou de supri-lo, não merecendo reforma o acórdão recorrido”

(AgRg no AREsp n. 131.359/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, Dje de 26/11/2014)
.

Pois bem, da análise do presente recurso entendo que o mesmo não merece ser conhecido, tendo em vista que se encontra deserto (art. 1.007, cpc), vez que não foi providenciado pela parte recorrente
a comprovação
do recolhimento do preparo recursal, conforme previsão contida no art. 33, §10, da Lei n°8.328/2015.

Neste mesmo sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E RPETIÇÃO DE INDÉBITO.DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NOGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE REGULAR PREPARO.
BOLETO BANCÁRIO SEM O NÚMERO DO PROCESSO, BEM COMO AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. DESERÇÃO DECISÃO MANTIDA
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

(TJ/PA – Acórdão n°.155.899, Rel. Maria Filomena de Almeida Buarque, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 2016-02-15, publicado 2016-02-17)

O recorrente não apresentou
comprovação
do preparo do agravo interno, o que justifica a inadmissibilidade do recurso por deserção devendo ser mantida a decisão monocrática anterior.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, NÃO CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno, pela deserção.

É como voto.

Belém/PA, 2 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

Belém, 02/12/2024